Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCDF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A sentença de extinção do processo sem resolução de mérito faz apenas coisa julgada formal, o que, em regra, não impede que a parte ajuíze novamente a demanda. Ocorre que, nos casos de extinção em razão de litispendência, indeferimento da petição inicial, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ausência de legitimidade ou de interesse processual, e em caso de convenção de arbitragem, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
2. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
3. Apelo não provido.